Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012499-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[R. M. A. - CPF: 080.708.011-07 (APELANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ALINE MOTA DA SILVA - CPF: 230.321.608-71 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ALINE MOTA DA SILVA - CPF: 230.321.608-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MOTA DA SILVA - CPF: 230.321.608-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REPARAÇÃO DE DANO MORAL
. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ADOLESCENTE.

NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO.

CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

Fica caracterizada culpa do consumidor que não apresentou no ato do embarque documento com foto, nos termos da resolução da ANAC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012499-87.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: R. M. A. representado por sua mãe Aline Mota da Silva

APELADA: GOL LINHAS ÁEREAS S.A.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
R. M. A. representado por sua mãe Aline Mota da Silva
, de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação reparação de dano moral, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Id. 241097154).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 241097161)

O apelante argumenta que
ao chegar para embarque no dia 18/06/22 fora impedido de embarcar, por não portar documento pessoal, mesmo estando acompanhado por sua genitora”, sendo o voo remarcado para o dia seguinte 19/06, mas que o voo teria sido cancelado tendo embargado para São Paulo apenas no dia 20/06.

Assevera que houve falha na prestação de serviço por parta da apelada.

Pontua que
“por uma questão de segurança jurídica e colaboração com a justiça, cumpre destacar que o irmão do autor também sofreu com as mesmas falhas, de

modo que, em sua ação foi arbitrado a título de indenização o valor de R$ 8.000 (oito mil reais).”

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 241097162)

Apresentadas as contrarrazões.

O parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que o apelante,
R. M. A. representado por sua mãe Aline Mota da Silva,
foi impedido de embarcar, conforme está comprovado e confessado nos autos pelo autor/apelante, porque ele não portava documento com foto (RG), exigido pelas normas da ANAC.

Conforme resolução da ANAC.

“Art. 16. O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978, de 4 de dezembro de 2006.

§ 3o O passageiro menor de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.”

É responsabilidade da empresa prestar as informações de forma prévia, clara e precisa acerca da documentação necessária para efetivar o embarque, porém também cabe ao consumidor verificar previamente todas as

informações acerca de embarque por menores.

Em caso semelhante:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Sentença de improcedência – Insurgência dos autores – Negativa de embarque de adolescente, que contava com 13 anos na data do voo nacional, dado à exibição de RG com data de expedição de superior a 10 anos e foto muito desatualizada (2 anos de idade) - Requerentes que sustentam ser indevida a recusa devido à exibição de certidão de nascimento pelos genitores - Descabimento – Apresentação de certidão de nascimento que não afasta a invalidade do documento de identidade (RG) no território nacional - Ampla divulgação da documentação a ser apresentada pelos responsáveis legais em viagens que tais, realizadas por menores (adolescentes), no site da ANAC, bem assim da companhia aérea requerida – Culpa exclusiva dos autores a afastar a responsabilidade da demandada - Preposta da ré que, inobstante tenha adotado cautela extrema, agiu no exercício regular de um direito – Inteligência da Resolução no 400/2016 da ANAC que exige apresentação de documento com foto, válido em todo o território brasileiro para o embarque de adolescentes em voos nacionais - Inexistência de falha na prestação de serviços – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1047123-62.2019.8.26.0114; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Negativa de embarque do filho da autora (12 anos e 04 meses de idade) em voo nacional em razão da ausência de documento com foto do menor – Pleito de indenização por dano material e moral – Improcedência decretada – Alegação da demandante de que a certidão de nascimento deveria ser suficiente para o embarque – Descabimento - Resolução no 400/2016 da ANAC que regulamentou a matéria e estabeleceu a necessidade de apresentação de documento de identificação válido em todo o território nacional para os maiores de 12 anos de idade (com foto, portanto) – Informações apresentadas ao consumidor no contrato de transporte aéreo pactuado e sítio eletrônico da companhia aérea – Ausência de nexo de causalidade entre o dano narrado na prefacial e a conduta da ré - Improcedência mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1013257-42.2018.8.26.0003; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

Portanto, o impedimento do embarque se mostra legítimo, uma vez que a apelada apenas seguir a regulamentação da ANAC, e em razão disso, ocorreu o atraso em seu destino final.

Desse modo, a negativa de embarque foi ocasionada por culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3, III do CDC), que não observou de forma atenta as normas, não existindo nenhum dever de indenizar por parte da requerida, e consequentemente não foram suficientes para caracterizar a indenização por dano moral sofrido pelo apelante.

No que tange ao fato de que o irmão do apelante logrou êxito em demanda idêntica, não implica necessariamente que os seus pedidos serão julgados da mesma forma, especialmente porque tramitou perante outro juízo.

Além disso, nos termos do art. 371 do CPC, diante dos fatos e provas, o Juiz exerce livremente o seu convencimento, e no caso, a sentença foi muito bem fundamenta, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público.

E nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024